Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO ACUSADO. TESTE DE ALCOOLEMIA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. ALEGAÇÃO DE INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado, pela prova testemunhal e teste de etilômetro, que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
2. Não havendo elementos aptos a indicar que suposta interação medicamentosa seja capaz de produzir alteração do teste de alcoolemia, não há que se falar em absolvição do réu.
3. O Código de Trânsito Brasileiro autoriza a verificação do estado de embriaguez mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos (art. 306, § 2o).
4. O depoimento de policiais, dotados de fé pública, que afirmam de forma categórica o estado de embriaguez do réu é prova suficiente para ensejar a condenação.
5. As condenações transitadas em julgado, cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, contudo, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.
6. O tema, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgado em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Referidas frações consistem em parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, sem caráter obrigatório, devendo apenas ser adotado critério proporcional pelas instâncias ordinárias. Precedente do STJ.
8. Apelação conhecida e não provida.